Tribunal: TJDFT
Processo: 0703541-64.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
Vistos, etc. Publicado o Acórdão que apreciou os Embargos de Declaração, a apelante voltou aos autos apresentando proposta unilateral de acordo. Na ocasião foi esclarecido que, conquanto seja possível apresentar pedidos de homologação de acordos firmados mesmo após julgado o recurso, os termos da avença devem ser apresentados pelos interessados com as respectivas assinaturas. Observou-se, ainda, que, caso fosse de interesse das partes, seria possível a apresentação do ajuste devidamente formalizado. Todavia, o condomínio credor já manifestou expresso desinteresse (id 15976630 - Pág. 1). Nesse quadro, nada a prover. Brasília, 5 de junho de 2020. Desembargador GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator